Tribunal: TJES
Processo: 0010233-04.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010233-04.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: FILIPE MOREIRA TELES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO ADQUIRENTE. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra acórdão da 1ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de inversão da cláusula penal em favor do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial.

4. O acórdão recorrido afastou a incidência cumulativa da multa contratual com a indenização por lucros cessantes, mas não analisou a alegação da embargante quanto à impossibilidade de inversão da cláusula penal, constatando-se, assim, o vício de omissão.

5. O STJ, no Tema 971, firmou entendimento de que, em contratos de adesão firmados entre comprador e incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, esta deve ser utilizada para fixar a indenização pelo inadimplemento do vendedor.

6. No caso concreto, a cláusula penal prevista no contrato favorecia exclusivamente a vendedora em caso de rescisão do contrato por inadimplemento, sendo juridicamente possível sua inversão em benefício do adquirente à luz do Tema 971 do STJ.

7. Omissão configurada, impondo-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão em julgado ocorre quando há ponto relevante não enfrentado na decisão, e não apenas pela ausência de acolhimento das teses da parte.

2. A inversão da cláusula penal em favor do adquirente é admissível quando prevista exclusivamente em benefício da vendedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 971; AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0010233-04.2017.8.08.0021

EMBARGANTE
: LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGADO
: FILIPE MOREIRA TELES

RELATORA: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
interpôs recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão de id. num. 9616731, proferido por esta Eg. 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em face de
FILIPE MOREIRA TELES
.

Em suas razões, o embargante afirma que o v. acórdão padece de vício de omissão, pois não houve enfrentamento das teses recursais relacionadas ao pagamento da multa oriunda da cláusula penal e o seu percentual.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os alegados vícios.

Vejamos.

O artigo 1.022, do CPC estabelece que: “
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

A
omissão
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

No caso, observa-se que o então Relator do recurso de apelação cível, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, deu provimento ao recurso de apelação da embargante para afastar a incidência da multa contratual cumulada à indenização por lucros cessantes.

Ocorre que o voto condutor não enfrentou a irresignação da parte apelante em relação à impossibilidade de inversão da cláusula penal em favor do adquirente, motivo pelo qual passo a sanar a omissão apontada.

O v. Acórdão confirmou a conclusão da r. Sentença no que se refere à culpa exclusiva do promitente vendedor pelo atraso na obra, motivo pelo qual se reconheceu a rescisão do contrato entabulado entre as partes. Via reflexa, inverteu a cláusula “e” do item 82 e condenou a parte embargante ao pagamento da multa rescisória de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do imóvel.

O Col. STJ
firmou tese no sentido de que
“o contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”
(Tema 971).

Ao analisar o inteiro teor do julgado, observo que tal conclusão jurídica teve por pressuposto fático
a inexistência de cláusula penal favorável ao consumidor
. Conforme afirmado pelo Exmº. Relator,
“em caso de inadimplemento (absoluto ou relativo),
se houver omissão do contrato
,
cabe
,
por imperativo de equidade
,
inverter a cláusula contratual penal
(moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel. No entanto, esses precedentes visam, justa e simetricamente à manutenção do equilíbrio da base contratual para a adequada reparação do dano, tomando a cláusula penal estipulada em benefício de apenas uma das partes como parâmetro objetivo, inclusive ressalvando, por exemplo, o abatimento do valor de um aluguel por mês de uso do imóvel”.

Ao analisar o contrato entabulado entre as partes, observo que a referida multa se encontra nas estipulações sobre a rescisão do contrato por inadimplemento (vide item 81), isto é, multa moratória, sendo estipulada somente em favor da vendedora.

Assim, reputo juridicamente possível a inversão da referida cláusula, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da parte, tendo em vista que a rescisão do contrato decorreu exclusivamente por culpa da construtora.

Mantida a r. Sentença nesse particular, desprovendo o recurso de apelação nesse particular.

Pelo exposto,
ACOLHO
os aclaratórios para sanar a omissão sem atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento com fulcro no art. 144, inciso VIII do CPC.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.